Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. REPASSSE DOS VALORES AO CLIENTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I E II, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.

2. De acordo com o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos e/ou extintivos.

3. Nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/94, Estatuto da Advocacia, “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. 3.1. A retenção indevida de valores levantados por advogado, pertencente ao cliente, a par de constituir, em tese, infração disciplinar prevista no art. 34, inc. XX, da Lei 8.906/94, caracterizar ilícito, passível de indenização.

4. O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC, diante da ausência de prova quanto ao levantamento de valores pelo causídico.

5. Sentença mantida.